Tribunal: TJDFT
Processo: 0702106-45.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702106-45.2021.8.07.0014 RECORRENTE: YAN MENDES SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO FIRME. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO SIMPLES. NÃO CONFIGURADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA 545 DO STJ. RECONHECIDA. COMPENSADA COM REINCIDÊNCIA. DETRAÇÃO. PRISÃO EM AUTOS DISTINTOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇUÇÕES. I – Se a prova é firme na demonstração de que os réus agiram em comunhão de vontades, com divisão de tarefas, não há que se falar em absolvição de um dos réus, na desclassificação para roubo simples em relação ao outro e tampouco no reconhecimento da participação de menor importância. II – Nos termos do enunciado no 545 da Súmula do STJ, quando o agente assume a prática do crime, ainda que de forma parcial, ele faz jus à atenuante da confissão espontânea, sendo certo que o art. 65, III, “d”, do CP, especialmente para consagração dos princípios da legalidade, isonomia, individualização da pena e boa-fé objetiva. III – A detração do tempo de prisão processual ordenada em autos distintos é da competência do Juízo das Execuções, na forma do art. 66, III, “c”, da LEP. IV – Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 155 e 386, incisos VI e VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório, tampouco para configurar o concurso de pessoas. Discorre, ainda, sobre a aplicação do princípio da insignificância à hipótese em comento. Aponta, nos aspectos, dissenso pretoriano com julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 155 e 386, incisos VI e VII, ambos do Código de Processo Penal, bem como no que concerne ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Extrai-se do acervo probatório que de fato PEDRO HENRIQUE e YAN entraram juntos no estabelecimento comercial, se dirigiram ao fundo da loja e em seguida ao caixa, onde o primeiro anunciou o assalto simulando portar uma arma de fogo na cintura. A vítima Kayllanne, entregou para PEDRO HENRIQUE cem reais, quando então ele exigiu determinada bebida alcoólica. Ela explicou que não vendiam e então ele voltou para o local onde estavam expostas as bebidas. Nesse momento YAN ficou na porta do local, dando o apoio necessário à subtração levada a efeito pelo comparsa. Essa é a dinâmica que se verifica da essência dos depoimentos prestados pelas vítimas Kayllanne e Leandro, que realmente contém algumas divergências, porém explicadas pela atenção que cada um deu para a entrada dos apelantes no local, tendo Leandro os avistado primeiro. Ademais, cada um dos funcionários estava em um local da loja e por isso tiveram visões diferentes do que ocorria. Nada obstante, as imagens acostadas ao feito não deixam dúvidas acerca da autoria imputada aos dois apelantes. É possível verificar que quando PEDRO HENRIQUE se dirige ao caixa e anuncia o assalto para a vítima Kayllanne, enquanto Leandro, o açougueiro, está em um dos corredores da loja, com as mãos para cima, YAN está exatamente ao lado do comparsa, com o capuz na cabeça, em evidente conluio com PEDRO HENRIQUE. Destaque-se que Kayllanne declarou YAN uma pastilha, enquanto PEDRO HENRIQUE subtraiu o valor em dinheiro e bebidas. Constata-se, portanto, que dos autos é possível extrair que PEDRO HENRIQUE e YAN agiram em comunhão de vontades e divisão de tarefas, que foram essenciais para que se consumasse a subtração. Dessa forma, nada havendo nos autos que ampare a versão de YAN, ônus da Defesa, na forma exigida pelo artigo 156 do Código de Processo Penal, a negativa de autoria configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de afastar a prova em contrário apurada nos autos” (ID. 40157360). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto “‘ A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’ (Súmula 13 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.881.968/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 9/9/2022). No que tange à tese de observância ao princípio da insignificância, veja-se que “a ausência de debate quanto ao tema suscitado no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula n.o 282 do STF” (AgInt no REsp n. 2.025.972/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 30/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016